Tribunal: TJSP
Processo: 2035233-29.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Ação rescisória. Pretensão de rescisão de acórdão pelo qual dado parcial provimento ao apelo outrora interposto pelo Ministério Público. Improbidade administrativa. Alegação de violação manifesta a norma jurídica (artigo 966, V, do Código de Processo Civil). Descabimento. Ausência de ofensa frontal a preceito normativo que implique errônea fundamentação ou conclusão, ou, ainda, que leve a

Ementa:
Ação rescisória. Pretensão de rescisão de acórdão pelo qual dado parcial provimento ao apelo outrora interposto pelo Ministério Público. Improbidade administrativa. Alegação de violação manifesta a norma jurídica (artigo 966, V, do Código de Processo Civil). Descabimento. Ausência de ofensa frontal a preceito normativo que implique errônea fundamentação ou conclusão, ou, ainda, que leve a eventual solução teratológica. Excepcionalidade da ação rescisória. Impossibilidade de rediscussão da causa por não cumprir a função de sucedâneo recursal. Precedentes deste Tribunal. Portanto, pedido julgado improcedente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001040426
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2035233-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, em que é
autor ADILSON DONIZETI MIRA, é réu MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1o Grupo de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram improcedente a ação rescisória.
V. U. - sustentou oralmente o Dr. Adilson Donizeti Mira - OAB: 128.414/SP", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente), LUCIANA BRESCIANI, VICENTE DE
ABREU AMADEI, CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI, CARLOS VON
ADAMEK, ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 10 de dezembro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2035233-29.2020.8.26.0000 -Voto no 34.473.
2
Ação Rescisória no 2035233-29.2020.8.26.0000
Autor: Adilson Donizeti Mira
Réu: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Santa Cruz do Rio Pardo
Voto no 34.473.
EMENTA:
Ação
rescisória.
Pretensão
de
rescisão de acórdão pelo qual dado
parcial provimento ao apelo outrora
interposto pelo Ministério Público.
Improbidade administrativa. Alegação
de
violação
manifesta
a
norma
jurídica (artigo 966, V, do Código de
Processo
Civil).
Descabimento.
Ausência de ofensa frontal a preceito
normativo que implique errônea fundamentação ou conclusão, ou,
ainda, que leve a eventual solução
teratológica.
Excepcionalidade
da
ação rescisória. Impossibilidade de
rediscussão da causa por não cumprir
a
função
de
sucedâneo
recursal.
Precedentes deste Tribunal. Portanto,
pedido julgado improcedente.
Trata-se de ação rescisória (folhas
1 a 27) promovida por Adilson Donizeti Mira em
relação ao respeitável acórdão (folhas 36 a 43)
pelo qual, a propósito de ação civil pública por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2035233-29.2020.8.26.0000 -Voto no 34.473.
3
ato
de
improbidade
administrativa
promovida
contra ele pelo Ministério Público do Estado de
São Paulo, se dera parcial provimento à apelação
por este interposta.
Esse autor, com efeito, alegou, em
suma, o seguinte: a) preliminarmente, que se lhe
conceda gratuidade de Justiça; b) ser-lhe imputada a prática de ato ímprobo
consubstanciado em indevida promoção pessoal por
ocasião do respectivo mandato como prefeito do
Município de Santa Cruz do Rio Pardo; c)
inexistência de ato doloso da espécie; d) as
publicações questionadas apresentavam caráter
informativo acerca da “atuação da Prefeitura em
demandas
judiciais
locais
e
de
interesse
coletivo”; e) ausência de referência ao nome
dele, requerente, ou à respectiva imagem; f)
faltar prova sobre eventual prejuízo causado ao
erário; g) observância aos arestos colacionados;
h) manifesta violação ao artigo 10 da Lei
8.429/1992; i) serem desproporcionais as sanções
impostas; j) presentes os requisitos próprios,
dever ser concedido provimento liminar a fim de
que suspensa a execução dessas penas; k) ao
final,
requerer
a
reforma
do
acórdão
rescindendo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2035233-29.2020.8.26.0000 -Voto no 34.473.
4
Houve protocolização de expediente
por esse autor da ação rescisória (folhas 122 a
129), o qual, então, em resumo, arguiu ter
havido julgamento extra petita em primeiro grau
de jurisdição, por sinal, ainda segundo ele,
ratificado por esta Corte ao decidir acerca da
apelação.
Não se concedeu o provimento de
urgência
objetivado
(folhas
1.040/1.043
e
1.094/1.096), por um lado, malgrado deferida, de
outro, a gratuidade de Justiça requerida (folhas
1.078 e 1.079).
Citado, o Ministério Público do
Estado de São Paulo apresentou resposta (folhas
1.099 a 1.107) argumentando, em síntese, não
proceder o alegado por esse autor, haja vista
inexistência de manifesta violação à norma
jurídica.
Sobreveio
parecer
da
douta
Procuradoria de Justiça (folhas 1.113 a 1.119)
no
sentido
de
ser
julgada
improcedente
a
pretensão rescisória.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2035233-29.2020.8.26.0000 -Voto no 34.473.
5
Impõe-se a improcedência do pedido.
A propósito, fora promovida pelo
Ministério Público ação com o argumento, em
suma,
da
prática
de
atos
de
improbidade
administrativa por Adilson Donizeti Mira, ora
requerente, na ocasião em que prefeito do
município de Santa Cruz do Rio Pardo.
Julgado parcialmente procedente o
correspondente pedido, houvera interposição de
apelação pelo Parquet. Por sinal, mediante
votação unânime, a colenda 1a Câmara de Direito
Público deste Tribunal dera parcial provimento
ao apelo (folhas 36 a 43).
O acórdão ora rescindendo transitou
em julgado em 6 de março de 2018 (folhas 46) e
esta ação foi promovida em 26 de fevereiro do
corrente ano, observado o previsto no artigo 975
do Código de Processo Civil.
Pretende esse autor a rescisão do
julgado, pois, segundo ele, mediante esse aresto
da 1a Câmara de Direito Público teria havido
manifesta violação à norma jurídica, conforme
prevê o artigo 966, V, desse diploma.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2035233-29.2020.8.26.0000 -Voto no 34.473.
6
Entretanto, o caso ora sob exame
não se ajusta a qualquer das hipóteses do
sobredito preceito (artigo 966 do Código de
Processo Civil). Logo, descabe a propositura da
presente ação rescisória.
Com efeito, a ação rescisória é
providência excepcional, cabível nos limites das
situações taxativas previstas no supracitado
dispositivo legal (artigo 966), em decorrência
da proteção constitucional à coisa julgada e ao
princípio da segurança jurídica.
Ademais,
contrariamente
ao
sustentado por esse autor, não se verificou
violação aos artigos 37, § 1o, da Constituição
Federal e 10, 11 e 12 da Lei 8.429/1992.
Com efeito, no aresto cuja rescisão
objetiva esse autor estão explicitadas as razões
pelas quais caso de manutenção da respeitável
sentença atacada quanto ao mérito, alterada ela
tão somente acerca da condenação dessa pessoa
pelos encargos processuais, nos termos do artigo
18 da Lei 7.347/1985. Por sinal, está esse
decisório ementado na seguinte conformidade:
“AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

Improbidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2035233-29.2020.8.26.0000 -Voto no 34.473.
7
Administrativa Condenação do réu ao pagamento de
multa civil e ressarcimento ao erário Pleiteada a
inclusão
da
sanção
de
suspensão
dos
direitos
políticos e a alteração da condenação ao pagamento
de multa equivalente a três vezes o valor da
remuneração percebida pelo réu para o pagamento de
duas vezes o valor do dano
Art. 12 da lei no
8.429/92, com a redação dada pela Lei no 12.120/09
que prevê que as penas poderão ser aplicadas isolada
ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do
fato Aplicação adequada das sanções pelo Juízo de
1o grau, de forma razoável e proporcional, tendo em
vista a gravidade das condutas, o dano e o proveito
econômico
obtido

Encargos
processuais
de
responsabilidade do réu Exceção prevista no art.
18 da Lei no 7.347/85 se aplica ao autor da ação
civil pública
Recurso de apelação provido em
parte”1.
E extrai-se da fundamentação desse
aresto, dentre o mais, estar comprovada a
prática de atos ímprobos pelo ora requerente,
então prefeito do município de Santa Cruz do Rio
Pardo, a justificar a respectiva condenação nos
termos dos artigos 10, caput, e 11, caput e I,
da Lei 8.429/1992. Ainda é presente não ter
havido
insurgência
por
ele
em
relação
à
1 Apelação 0006374-89.2008.8.26.0539, relator o desembargador Luís Francisco Aguilar Cortez, 1a
Câmara de Direito Público, julgamento em 7 de novembro de 2017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2035233-29.2020.8.26.0000 -Voto no 34.473.
8
sentença, certo ter sido a matéria devolvida a
esta instância apenas em virtude da irresignação
do Parquet.
É desse decisório, dentre o mais,
“que o então prefeito do Município de Santa Cruz do
Rio Pardo “desviou-se do princípio da finalidade
administrativa,
com
o
propósito
de
realizar
dissimulada promoção pessoal enquanto responsável
pela administração do Município” (...) “objetivando
o enaltecimento e a justificação de seus atos de
governo, como resposta às notícias veiculadas em
jornal hebdomadário desta cidade”, pois “Usou a
imprensa pública oficial como se particular fosse,
sem
qualquer
necessidade
que
justificasse
a
publicação de acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, gerando prejuízo ao Erário no
valor de R$ 841,50” (folhas 39).
Outrossim,
consta
desse
aresto
terem sido fixadas as correspondentes sanções de
forma razoável e proporcional, e, conforme bem
apontado pela douta Procuradoria de Justiça
(folhas
1.118),
“há
previsão
de
sanção
correspondente ao ressarcimento do dano, ainda que o
ato
de
improbidade
administrativa
se
enquadre
exclusivamente na hipótese do art. 11 da Lei no
8.429/92”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2035233-29.2020.8.26.0000 -Voto no 34.473.
9
Deveras,
a
condenação
ao
ressarcimento integral do dano e ao pagamento de
multa civil não consubstanciou julgamento extra
petita, porque requerida a aplicação de sanções
da espécie com a petição inicial. Com efeito, é
dessa postulação vestibular o seguinte (folhas
130 a 146):
“(...)
sejam impostas, ainda, ao requerido ADILSON DONIZETI MIRA, as sanções
previstas no artigo 12, incisos II e III, da Lei no
8.429/92, pela violação do disposto nos artigos 10,
caput, 11, caput, e inciso I, da Lei de Improbidade
Administrativa, quais sejam:
i)
ressarcimento integral do dano;
ii)
perda
da
função
pública
que
exerça ou ocupe;
iii) suspensão dos direitos políticos;
iv)
pagamento de multa civil (...)”2.
Destarte, de somenos o valor dado à
causa (folhas 146).
Nesse
sentido,
ademais,
são
de
2 Sem esse grifo no texto copiado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2035233-29.2020.8.26.0000 -Voto no 34.473.
10
registro, mutatis mutandis, arestos desta Corte
cujas ementas seguem parcialmente transcritas:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. (...) Inépcia
da inicial e incorreção do valor da causa. (...) O
valor atribuído à causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido na demanda. A
pretensão de condenação da agravante ao pagamento de
multa civil, com fundamento no art. 12, II, da Lei
no 8.429/92, não pode ser enquadrada no conceito de
“proveito econômico pretendido”. Natureza punitiva
da multa civil. Possibilidade de excluir pretensa
multa civil do cálculo do valor da causa, o que não
vincula futura decisão judicial, que poderá aplicar
a multa civil no valor que entender adequado
(...)”4.
“Ação
civil
pública.
Improbidade
administrativa. (...) Valor da causa. Razoabilidade
da limitação do valor da causa ao do dano efetivo,
excluída a multa pretendida (...)”5.
4 Agravo de instrumento 2182553-88.2017.8.26.0000, 2a Câmara de Direito Público, relator o
desembargador Alves Braga Junior, julgamento em 9 de março de 2018. Os destaques apostos não
constam do texto copiado.
5 Agravo de instrumento 2223277-37.2017.8.26.0000, 10a Câmara de Direito Público, relator o
desembargador Antonio Celso Aguilar Cortez, julgamento em 5 de fevereiro de 2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2035233-29.2020.8.26.0000 -Voto no 34.473.
11
Ainda, a fundamentação contida no
acórdão rescindendo é técnica, exauriente e
embasada
em
precedentes
deste
Tribunal
de
Justiça.
Não bastassem essas realidades é
presente, a teor da Súmula 343 do Supremo
Tribunal Federal, não caber ação rescisória por
ofensa a literal disposição de lei, “quando a
decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal
de interpretação controvertida nos tribunais”.
E, no caso sob análise, não se
verificou ofensa frontal a preceito normativo
que implique errônea fundamentação ou conclusão,
ou, ainda, que leve a eventual solução teratológica. Além disso, na via rescisória
descabe rediscussão da causa, pois não cumpre a
função de sucedâneo recursal. E não se permite
inovação argumentativa mediante esta ação.
Como ainda bem observado a respeito
pela douta Procuradoria de Justiça (folhas
1.116), “a rescisória não pode ser utilizada como
tentativa de reverter a conclusão do julgamento, em
evidente maltrato ao ordenamento legal, pois a tal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2035233-29.2020.8.26.0000 -Voto no 34.473.
12
desiderato não se presta a presente via, mormente
por não cumprir a função de sucedâneo recursal”.
Nesse sentido são também de relevo,
mutatis mutandis, arestos deste Tribunal assim
ementados em parte:
“Ação rescisória de acórdão fundada no
art. 966, V, do CPC. Improbidade administrativa.
(...) Inexistência de manifesta violação ao art. 17,
§§ 7o e 8o, e art. 11, da Lei n. 8429/92, bem como ao
art. 128, 459 e 460, CPC/1973. Ausência de vício
hábil a ensejar a revisão do julgado. Mero
inconformismo que não autoriza o manejo da ação
rescisória. Manifesta violação de norma jurídica que
deve
ser
flagrante
e
inequívoca.
Reanálise
de
questões já analisadas e decididas pela sentença e
pelo acórdão. Procedimento que não pode ser utilizado
como sucedâneo recursal. Precedentes. Petição inicial
indeferida. Processo extinto”6.
“AÇÃO
RESCISÓRIA

Ex-prefeito
Municipal

Improbidade
administrativa

(...)
Alegada
violação
manifesta
à
norma
jurídica

Inocorrência Inteligência do art. 966, V e VII, do
CPC

O Acórdão que dá à norma jurídica interpretação, ainda que minoritária, não se
6 Ação rescisória 2033796-50.2020.8.26.0000, relator o desembargador Antonio Celso Aguilar
Cortez, 5° Grupo de Direito Público, julgamento em 26 de março de 2020.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2035233-29.2020.8.26.0000 -Voto no 34.473.
13
assujeita a ser rescindido
Tarefa hermenêutica
(...) Ação improcedente”7.
“AÇÃO
RESCISÓRIA

Pretensão
de
rescisão de acórdão que negou provimento à apelação
de sentença condenatória por ato de improbidade
administrativa (...) Pretensão fundada em violação de
norma jurídica (...) Ausência de manifesta violação a
norma jurídica ao tempo de prolação do acórdão (...)
Ausência de requisitos legais para a excepcional
rescisão
da
coisa
julgada

IMPROCEDÊNCIA
DA
DEMANDA”8.
Consideradas
essas
realidades,
inexistente manifesta violação à norma jurídica,
inviável a desconstituição do acórdão rescindendo. Derradeiramente, porquanto
sucumbente esse autor, ora é ele condenado no
pagamento de custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios fixados em mil reais
(R$
1.000,00),
nos
termos
do
artigo
85,
7 Ação rescisória 2152400-04.2019.8.26.0000, relator o desembargador Magalhães Coelho, 3° Grupo
de Direito Público, julgamento em 25 de novembro de 2019.
8 Ação rescisória 2068632-83.2019.8.26.0000, relator o desembargador Vicente de Abreu Amadei,
1° Grupo de Direito Público, julgamento em 25 de junho de 2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2035233-29.2020.8.26.0000 -Voto no 34.473.
14
parágrafos 2o e 8o, do Código de Processo Civil,
observada, de todo modo, a gratuidade de Justiça
deferida.
À
vista
do
exposto,
julga-se
improcedente o pedido.
ENCINAS MANFRÉ, relator.